Tribunal: TJSP
Processo: 1027317-19.2025.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Alienação de veículo. Alegação de aquisição anterior à execução. Simulação de negócio jurídico. Fraude à execução. Manutenção da constrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de constrição judicial incidente sobre

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Alienação de veículo. Alegação de aquisição anterior à execução. Simulação de negócio jurídico. Fraude à execução. Manutenção da constrição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro opostos em face de constrição judicial incidente sobre veículo, reconhecendo a ineficácia do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre a executada e a embargante, mantendo a penhora no processo executivo e revogando tutela de urgência anteriormente concedida. A embargante sustenta a regular aquisição do veículo antes da propositura da execução, afirma inexistir fraude à execução ou simulação, aduz ser terceira de boa-fé e requer o reconhecimento da nulidade da penhora e das restrições sobre o bem.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se o negócio jurídico de compra e venda do veículo celebrado entre a executada e a embargante é válido ou se configura simulação; (ii) estabelecer se a aquisição do bem pela embargante afasta a constrição judicial, à luz da alegada boa-fé da terceira adquirente.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório revela indícios concretos de simulação do negócio jurídico, circunstância que conduz à nulidade do ato nos termos do art. 167 do Código Civil.
A parte embargada demonstra movimentação patrimonial atípica envolvendo diversos veículos anteriormente pertencentes à executada, transferidos para a embargante ou para terceiros próximos no mesmo período em que a empresa enfrentava dificuldades financeiras e era demandada judicialmente.
A proximidade familiar entre a alienante e a adquirente, aliada à concentração de transferências patrimoniais e à inexistência de demonstração convincente da efetiva contraprestação, evidencia a má-fé da adquirente e reforça a caracterização de simulação.
A realização da compra e transferência do veículo no mesmo período imediatamente anterior ao ajuizamento da execução, com registro de restrição administrativa e vínculo familiar entre as partes, indica ciência da situação financeira da alienante e reforça a ineficácia do negócio perante o credor.
A jurisprudência admite o reconhecimento de fraude à execução mesmo quando a alienação ocorre antes da citação ou do ajuizamento da execução, desde que demonstrada a má-fé do terceiro adquirente e a intenção de frustrar a satisfação do crédito.
Reconhecida a nulidade do negócio jurídico por simulação, mostra-se legítima a manutenção da constrição sobre o bem no processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A simulação do negócio jurídico, caracterizada pela ausência de prova da efetiva alienação e pela existência de indícios de movimentação patrimonial destinada a ocultar bens do devedor, conduz à nulidade do ato nos termos do art. 167 do Código Civil.
A proximidade familiar entre alienante e adquirente, aliada a circunstâncias que indicam conhecimento da situação financeira do devedor, autoriza o reconhecimento de fraude à execução e a manutenção da constrição judicial sobre o bem.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 167; CPC, arts. 85, §§1o, 2o e 11, 792, IV, e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante: TJSP, Apelação Cível 1048981-05.2021.8.26.0100, Rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2023; TJSP, Apelação no 0001286-43.2015.8.26.0404, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior.